Tribunal: TJSP
Processo: 0005779-53.2011.8.26.0291
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: da decisão de 1a instância, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art. 109 do CP – Ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva nos termos do art. 110, § 1o, do CP
Em se cuidando de sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para acusação, na hipótese de, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, ter restado superado o lapso prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre aqueles previstos no rol do art. 109 do CP, torna-se de rigor a decretação da extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, pelo advento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva.
(TJSP; Apelação Criminal 0005779-53.2011.8.26.0291; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro de Jaboticabal - Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/08/2020; Data de Registro: 29/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas

Relator(a):

Grassi Neto

Comarca:

Jaboticabal

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

29/08/2020

Data de publicação:

29/08/2020

Ementa:
Posse ilegal de arma ou de munição de uso restrito – Conjunto probatório desfavorável ao apelante lastrado em depoimentos harmônicos de policiais – Laudo que comprova a potencialidade lesiva da arma ou da munição – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo – Entendimento do art. 16 da Lei n. 10.826/2003
A palavra dos policiais, se coerente e em harmonia com outros elementos

Ementa:
Posse ilegal de arma ou de munição de uso restrito – Conjunto probatório desfavorável ao apelante lastrado em depoimentos harmônicos de policiais – Laudo que comprova a potencialidade lesiva da arma ou da munição – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo – Entendimento do art. 16 da Lei n. 10.826/2003
A palavra dos policiais, se coerente e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, apresenta inquestionavelmente o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza durante a instrução processual e têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.
Para o reconhecimento da ocorrência do crime previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/03, basta a presença de laudo pericial confirmando potencialidade lesiva da arma de fogo ou de munição de uso restrito apreendida, e a produção de prova oral no sentido de que o agente foi flagrado a possuindo, detendo, portando, adquirindo, fornecendo, recebendo, tendo em depósito, transportando, ou cedendo.

Cálculo da Pena – Concurso formal – Sentença condenatória que não explicita as penas concernentes ao crime menos greve e aplica acréscimo mínimo sobre as reprimendas do crime mais grave – Correção necessária para possibilitar cálculo prescricional
Na hipótese de concurso formal de crimes diversamente apenados, ou de reconhecimento de continuidade delitiva entre prática consumada e tentada, eventual omissão por parte do Juízo a quo, ao não explicitar na sentença condenatória as penas concernentes à conduta menos grave, deve ser corrigida, ainda que se tenham imposto tão somente as reprimendas concernentes ao crime mais grave, acrescidas da fração mínima prevista em lei, dada a previsão de que o cálculo prescricional legal de cada crime ocorre isoladamente.

Extinção da punibilidade – Sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para a Acusação – Fluência, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art. 109 do CP – Ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva nos termos do art. 110, § 1o, do CP
Em se cuidando de sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para acusação, na hipótese de, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, ter restado superado o lapso prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre aqueles previstos no rol do art. 109 do CP, torna-se de rigor a decretação da extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, pelo advento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000695721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005779-53.2011.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante DELCI
DOMINGOS OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo Defensivo interposto em favor de DELCI DOMINGOS
OLIVEIRA e decretaram, de ofício, a extinta a punibilidade com relação à
imputação do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos que constarão do
acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 29 de agosto de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005779-53.2011.8.26.0291 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0005779-53.2011.8.26.0291
Apelante: Delci Domingos Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Jaboticabal
Voto no 22033
Posse ilegal de arma ou de munição de uso restrito – Conjunto
probatório desfavorável ao apelante lastrado em depoimentos
harmônicos
de
policiais
–
Laudo
que
comprova
a
potencialidade lesiva da arma ou da munição – Suficiência à
aferição da materialidade, da autoria e do dolo – Entendimento
do art. 16 da Lei n. 10.826/2003
A palavra dos policiais, se coerente e em harmonia com outros
elementos de convicção existentes nos autos, apresenta
inquestionavelmente o mesmo valor relativo que qualquer
outra prova que se produza durante a instrução processual e
têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade
dos fatos quanto sua autoria e dolo.
Para o reconhecimento da ocorrência do crime previsto no art.
16 da Lei n. 10.826/03, basta a presença de laudo pericial
confirmando potencialidade lesiva da arma de fogo ou de
munição de uso restrito apreendida, e a produção de prova oral
no sentido de que o agente foi flagrado a possuindo, detendo,
portando, adquirindo, fornecendo, recebendo, tendo em
depósito, transportando, ou cedendo.
Cálculo da Pena Concurso formal Sentença condenatória
que não explicita as penas concernentes ao crime menos greve
e aplica acréscimo mínimo sobre as reprimendas do crime mais
grave
Correção necessária para possibilitar cálculo
prescricional
Na hipótese de concurso formal de crimes diversamente
apenados, ou de reconhecimento de continuidade delitiva entre
prática consumada e tentada, eventual omissão por parte do
Juízo a quo, ao não explicitar na sentença condenatória as
penas concernentes à conduta menos grave, deve ser corrigida,
ainda que se tenham imposto tão somente as reprimendas
concernentes ao crime mais grave, acrescidas da fração mínima
prevista em lei, dada a previsão de que o cálculo prescricional
legal de cada crime ocorre isoladamente.
Extinção da punibilidade Sentença condenatória com trânsito
em julgado apenas para a Acusação Fluência, entre a data em
que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da
decisão de 1a instância, de lapso de tempo superior ao prazo
prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado,
dentre os previstos no rol do art. 109 do CP Ocorrência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005779-53.2011.8.26.0291 -Voto no
3
prescrição intercorrente da pretensão punitiva nos termos do
art. 110, § 1o, do CP
Em se cuidando de sentença condenatória com trânsito em
julgado apenas para acusação, na hipótese de, entre a data em
que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da
decisão de 1a instância, ter restado superado o lapso
prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado,
dentre aqueles previstos no rol do art. 109 do CP, torna-se de
rigor a decretação da extinção da punibilidade do réu, nos
termos do art. 110, § 1o, do CP, pelo advento da prescrição
intercorrente da pretensão punitiva.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 175/178, prolatada pelo MM.
Juiz Daniel Romano Soares, cujo relatório ora se adota, DELCI
DOMINGOS OLIVEIRA foi condenado como incurso nos arts. 12, 16,
caput, 16, parágrafo único, IV, todos da Lei n. 10.826/2003, em concurso
formal, às penas de 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial
aberto, e de 11 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos, substituída a pena corporal por restritivas de
direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual
período e prestação pecuniária de 01 salário mínimo a entidade pública
ou privada, com destinação social.
Inconformado, apelou o réu em busca da sua
absolvição, sob a alegação de que as armas eram de sua coleção e que
as usava, em seu sítio, somente para a sua defesa.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005779-53.2011.8.26.0291 -Voto no
4
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
A condenação do acusado pelos crimes de posse
irregular de armas de fogo e de munição de uso permitido foi bem
decretada e veio embasada em suficiente acervo probante.
Segundo o que restou apurado, Policiais Militares
receberam delação anônima sobre a existência de armas de fogo e
munição no sítio do ora apelante, o que culminou em diligências no local
e na apreensão de duas garruchas, da marca “Rossi”, calibre 22; uma
espingarda de fabricação artesanal, niquelada, um cano, calibre real 9,0
mm, compatível com calibre nominal 38, coronha e telha em madeira
envernizada; espingarda de pressão, oxidada, de um cano, calibre real
4,5 mm, coronha e telha inteiriça em madeira envernizada; espingarda
marca “Rossi”, oxidada, de dois canos, calibre real 18.5 mm, compatível
com calibre nominal 12; espingarda marca “Acier”, oxidada, calibre
nominal 32 e munição correspondente às armas de fogo de uso
permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente
demonstrada pelos autos de exibição e apreensão de fls. 20/28 e pelo
laudo pericial de fls. 47/56.
A prova oral (fls. 04, 06, 110/111 e mídia digital de fls.
113) colhida na instrução criminal mostrou-se, outrossim, apta não
apenas para demonstrar a dinâmica dos fatos, como o dolo do agente e
sua vinculação à autoria delitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005779-53.2011.8.26.0291 -Voto no
5
Ouvido perante a autoridade policial (fls. 07), o então
indiciado admitiu, já naquela ocasião, a posse das armas de fogo e da
munição, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Em
interrogatório judicial (fls. 140 e mídia digital de fls. 147), realizado
posteriormente sob o crivo do contraditório, o ora apelante ratificou
amplamente sua confissão, admitindo a propriedade das armas e da
munição apreendidas, alegando que as colecionava, e as utilizava para
proteção pessoal.
Os Policiais Militares que atenderam à ocorrência
confirmaram, por sua vez, os exatos termos em que narrada a denúncia
e deram conta das circunstâncias que cercaram a prisão do acusado.
Eles confirmaram que realizaram diligências na residência do acusado,
acabando por encontrar as inúmeras armas de fogo e munição acima
descritas.
No que concerne ao valor dos depoimentos
prestados pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas corpus
Condenação baseada em depoimentos
de investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos
probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais
é sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação
unânime. Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v.
68, tomo 1, Abr. 1974, p. 64.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005779-53.2011.8.26.0291 -Voto no
6
depor, o valor probante de suas palavras não pode ser
sumariamente
desprezado,
máxime
quando
estas
se
harmonizam com os demais elementos colhidos no processo e
nada indique que tivessem eles a intenção de prejudicar
inocentes. 2
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no sentido
de que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do
policial considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se
de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos
administrativos em geral.
De outra parte, não há como acolher as teses
defensivas de princípio da consunção ou de ausência de potencialidade
lesiva dos objetos apreendidos na residência do apelante, como bem
pontuado pelo zeloso Promotor de Justiça, em sede de contrarrazões, às
fls. 195:
Não há que se falar em aplicação do princípio da consunção,
uma vez que a conduta do ora Apelante se amolda a tipos
penais diversos, que protegem bens jurídicos diferentes,
portanto são inviáveis o reconhecimento de crime único e o
afastamento do concurso material. Ademais, conforme
transcrito no memorial que ora se reitera, é esse o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Sabe-se que para colecionar armas de fogo é necessário
possuir registro nos moldes da legislação, o que não ocorreu
no presente caso. Assim, a tese defensiva de que o Apelante
era colecionador de armas de fogo não encontra respaldo
probatório algum.
O laudo pericial de fls. 47/56 atestou a aptidão para disparo
das armas de fogo apreendidas. Assim, não há que se falar
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís
da Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara.
Votação unânime. São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada
Criminal de São Paulo, v. 18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005779-53.2011.8.26.0291 -Voto no
7
em crime impossível.
Para a realização do tipo penal de posse irregular de
arma de fogo de uso permitido, portanto, a potencialidade lesiva do
objeto deve ser aferida de modo abstrato. Basta, assim, para o
reconhecimento do crime o simples fato de o agente ter sido flagrado
ocultando e mantendo aludida arma sob sua guarda, sendo irrelevante a
circunstância de estar ela acompanhada ou não da correspondente
munição, pouco importando se o possuidor tinha a intenção de utilizá-las,
ou não.
Inarredável, portanto, o decreto condenatório.
As penas do delito previsto no art. 16, caput, da Lei
no 10.826/03 (crime mais grave) foram fixadas no mínimo legal, não
merecendo qualquer reparo, certo que assim permaneceram nas demais
fases, embora devidamente reconhecida a atenuante da confissão
espontânea, eis que essa circunstância não teria o condão de trazê-la
aquém do mínimo legal; tornou-se definitiva em 03 anos de reclusão e 10
dias-multa.
Devem
ser
calculadas,
contudo,
aquelas
concernentes aos demais crimes pelos quais se viu condenado o ora
apelante, previstos nos arts. 12 e 16, parágrafo único, IV, ambos da Lei
n. 10.826/03.
Na
hipótese
de
concurso
formal
de
crimes
diversamente apenados, ou de reconhecimento de continuidade delitiva
entre prática consumada e tentada, eventual omissão por parte do Juízo
a quo, ao não explicitar na sentença condenatória as penas concernentes
à conduta menos grave, deve ser corrigida, ainda que se tenham imposto
tão somente as reprimendas concernentes ao crime mais grave,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005779-53.2011.8.26.0291 -Voto no
8
acrescidas da fração mínima prevista em lei, dada a previsão de que o
cálculo prescricional legal de cada crime ocorre isoladamente.
Consoante, de outra parte, previsão do art. 68 do CP,
em uma primeira etapa, o aplicador da lei deve, atendendo-se ao critério
do art. 59 do mesmo Código, estabelecer a “pena-base”; na segunda
fase, considerar o peso das circunstâncias atenuantes e agravantes e; na
terceira e última operação, computar as causas de diminuição e de
aumento da pena.
Pondere-se
outrossim
que,
não
tendo
sido
estabelecidas as penas pelo Juízo de Primeiro grau, devem ser adotadas
as penas mínimas, sob pena de violação aos limites impostos pelo
princípio do non reformatio in pejus.
Após analisar os autos, entende-se ser mais
adequada ao caso em apreço a dosimetria seguinte:
A) Da posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da lei no
10.826/03)
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, as penas-base serão fixadas no mínimo legal, ou seja, em 01 ano de
detenção e em 10 dias-multa.
b) na segunda fase, está presente a atenuante da
confissão espontânea, que deixa, contudo, de interferir na reprimenda,
em razão de não ter o condão de reduzir a reprimenda aquém do
mínimo. Sobre o tema, reza o Enunciado n. 231 da Súmula de
Jurisprudência do STJ que “a incidência da circunstância atenuante não
pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
c) na terceira etapa da dosimetria, ausentes causas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005779-53.2011.8.26.0291 -Voto no
9
de aumento ou diminuição de pena, a reprimenda permaneceu
inalterada.
Chegou-se a um total final de 01 ano de detenção e
de 10 dias-multa, que foi tornado definitivo, na ausência de
circunstâncias modificadoras outras.
B) Do porte de arma de fogo de numeração suprimida (art. 16, parágrafo
único, IV, da Lei n. 10.826/06)
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, as penas-base serão fixadas no mínimo legal, ou seja, em 03 anos
de reclusão e em 10 dias-multa;
b) na segunda fase, está presente a atenuante da
confissão espontânea, que deixa, contudo, de interferir na reprimenda,
em razão de não ter o condão de reduzir a reprimenda aquém do
mínimo. Sobre o tema, reza o Enunciado n. 231 da Súmula de
Jurisprudência do STJ que “a incidência da circunstância atenuante não
pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, devem
ser mantidos inalterados os subtotais obtidos na fase anterior, ante a
ausência de causa de aumento ou diminuição.
Chega-se a um total final de 03 anos de reclusão e
de 10 dias-multa, que foi tornado definitivo, na ausência de
circunstâncias modificadoras.
C) Do concurso formal de crimes (posse irregular de arma de fogo e de munição de uso
permitido e posse ilegal de arma de arma de fogo e de munição de uso restrito)
Após finalizadas a reprimendas concernentes a cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005779-53.2011.8.26.0291 -Voto no
10
crime, ante o reconhecimento do concurso formal previsto no art. 70 do
CP deve ser aplicada a pena privativa de liberdade referente a tão
somente o mais grave deles.
Aumentou, assim, o Juízo monocrático a pena
privativa de liberdade do crime de posse ilegal de arma de fogo e de
munição de uso restrito da fração de 1/5, em razão do número de delitos
perpetrados (três delitos de porte ilegal de arma de fogo e de munição).
Chegou-se a um total final consolidado de 03 anos e 06 meses de
reclusão.
A teor do art. 72 do CP, as penas de multa dos três
crimes deveriam ter sido somadas, resultando em 30 dias-multa. Não foi,
contudo, o efetuado na sentença e sendo mais benéfico ao acusado, e
em razão da falta de irresignação do Ministério Público, mantém-se a
pena de multa em 11 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos.
D) Da prescrição (art. 12 da lei no 10.826/03)
É caso de reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva, de ofício, com relação ao delito previsto no art. 12,
caput, da Lei no 10.826/03 imputado ao apelante.
Considerada a pena ora imposta (01 ano de
detenção), nos termos do art. 110, § 1o, do CP, o prazo prescricional a
ser considerado é aquele de 04 anos (art. 109, V, do CP).
Lapso superior a esse, porém, transcorreu entre o
recebimento da denúncia (05/09/2011
fls.71) e a publicação da r.
sentença condenatória (12/03/2019 fls. 179), não se podendo perder de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005779-53.2011.8.26.0291 -Voto no
11
vista, além disso, que há trânsito em julgado apenas para a Acusação.
Logo, diante do trânsito em julgado da sentença
condenatória para a Acusação, não há mais como a privação de
liberdade ser elevada, de tal sorte a ter se operado efetivamente a
prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente, com
relação ao delito imputado ao apelante.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo
Defensivo interposto em favor de DELCI DOMINGOS OLIVEIRA, mas se
decreta, de ofício, a extinção da sua punibilidade de com relação à
imputação do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido,
pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, o que se faz com
fundamento no art. 107, IV, no art. 109, V, e no art. 110, §1o, todos do
CP.
Resta mantida, no mais, a r. sentença que o
condenou às penas de 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime
inicial aberto, e 11 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo à
época dos fatos, como incurso nos arts. 16, caput, e 16, parágrafo único
IV, ambos da Lei no 10.826/03, em concurso formal de crimes.
Fica, desde já, determinada a expedição, após o
esgotamento de todos os recursos, de carta de guia, para que seja
iniciado o cumprimento da pena em definitivo.
Deve o apelante ser ainda formalmente intimado de
que, nos termos do art. 44, § 4o, do CP, eventual descumprimento das
penas alternativas, consistentes em prestação de serviços à
comunidade, por igual período e prestação pecuniária de 01 salário
mínimo a entidade pública ou privada, com destinação social, poderá
implicar em sua reconversão na pena de 03 anos e 06 meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005779-53.2011.8.26.0291 -Voto no
12
reclusão, em regime inicial aberto, que foi a originalmente fixada.
Tendo havido modificação no julgamento, comunique-
se o teor da presente decisão ao Juízo das Execuções Penais, nos
termos do art. 1o da Resolução CNJ n. 113/2010, com a redação que lhe
foi dada pela Resolução CNJ n. 237/2016.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator